Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702053-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de segundo PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido em AGRAVO INTERNO (ID 32853431) interposto por RUY RODRIGUES SANTOS FILHO (agravante/autor), contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 32142422) e, posteriormente, indeferiu o primeiro pedido de reconsideração apresentado (ID 32684809). Em suas razões, o agravante noticia fato novo, consistente em nova publicação em rede social, na qual o agravado lhe imputa o cometimento de crimes de exercício ilegal da profissão e de estelionato. Diz que, a cada decisão que lhe é desfavorável, o agravado se sente mais forte para atacá-lo, valendo-se das redes sociais para ultrapassar os limites de crítica e divergência de opiniões, para atribuir crimes, além de lhe injuriar e difamar, o que viola a garantia constitucional do direito à intimidade, à vida provada, à honra e à imagem estabelecida no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Discorre acerca das limitações ao direito de livre manifestação do pensamento. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Brevemente relatados, decido. O fato novo noticiado pelo agravante, em que pese relevante, não deve ser submetido, diretamente, a esta instância recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo certo que a questão sob enfoque não foi apreciada pelo magistrado singular e, portanto, não compôs o objeto do agravo de instrumento. Deve ser sopesada, ainda, a possibilidade de o novo fato influenciar no julgamento de mérito dos pedidos deduzidos na petição inicial (artigo 493, do Código de Processo Civil). Ademais, em consulta aos autos de origem, a todos disponível, verifica-se que não houve triangulação da relação processual até o momento, o que permite ao agravante, na forma do artigo 329, do Código de Processo Civil, aditar os termos da petição inicial, para incluir o fato novo. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator